Tribunal: TJSP
Processo: 2036954-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA RPV – SEGURANÇA JURÍDICA – A interpretação teleológica do art. 1o da Lei Municipal no 13.179/01 impõe que havendo tempo considerável entre a realização dos cálculos e a expedição da RPV deve prevalecer o valor vigente da RPV no primeiro marco temporal – A delonga do trâmite processual não

Ementa:
CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA RPV – SEGURANÇA JURÍDICA – A interpretação teleológica do art. 1o da Lei Municipal no 13.179/01 impõe que havendo tempo considerável entre a realização dos cálculos e a expedição da RPV deve prevalecer o valor vigente da RPV no primeiro marco temporal – A delonga do trâmite processual não pode implicar na violação do direito material dos credores, por imperativo de segurança jurídica – Precedentes desta C. Corte e do E. STF – Decisão mantida – Recurso desprovido.